Tribunal: TJMT
Processo: 1014691-24.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014691-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), TIAGO HENRIQUE DE LIMA VALERIO - CPF: 026.668.151-45 (PACIENTE), LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA - CPF: 058.127.741-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), LUCIANO GUEDES DA LUZ - CPF: 034.008.074-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS DIANTE DO CONTINGENCIAMENTO NECESSÁRIO PELO PODER JUDICIÁRIO EM RAZÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS EXIGIDAS PARA O CONTROLE DA COVID-19 – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 3. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, somando ao fato de interrupção das audiências judiciais em razão da quarentena decretada a partir do dia 20/03/2020 por força do Covid-19, demanda um elastério maior.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpu
s
, impetrado pelo causídico,
DR. JEAN DIAS FERREIRA
, em favor de
TIAGO HENRIQUE DE LIMA VALERIO
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado da vítima Luciano Guedes da Luz.

Afirma o impetrante que o paciente encontra-se submetido à constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo na formação da culpa, sendo que encontra-se encarcerado por mais de 223 dias, não sendo iniciada a instrução criminal.

Sustenta ainda que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam obter a liberdade provisória.

Ao final, pretende a concessão da ordem para obter a liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu
parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, manifesta pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o paciente foi preso por força de prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva, pela prática, em tese, de crime de excepcional gravidade, qual seja, homicídio qualificado, tipificado no artigos 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, porquanto no dia 02/09/2019, por volta das 05h00, em um conjunto de quitinetes localizado na Rua B [segunda casa do lado direito, aos fundos], Bairro Jardim Universitário, no município de São José dos Quatro Marcos – MT, fazendo uso de 01 [uma] arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima, Luciano Guedes da Luz, ocasionando a sua morte.

Consta da denúncia que:

“[...] na madrugada dos fatos, o implicado em tela, munido de arma de fogo, arrombou a porta de acesso da residência do vitimado, e ao se deparar com LUCIANO, que, na oportunidade, se encontrava despido, desfechou os disparos de arma de fogo que provocaram o óbito do ofendido.

Apurou-se que, após o fato criminoso em tela, a Polícia Militar local fora acionada por um dos moradores das quitinetes, identificado como OLDIMAR ROGÉRIO DE LIMA MACHADO, o qual informou que teria ocorrido um crime de homicídio numa das residências ali

localizadas, cuja execução ocorreu através de disparos de arma de fogo, e, em razão disso, policiais militares e civis, além da perícia técnica, se deslocaram até aquele local, e verificaram que o vitimado havia sido alvejado e já se encontrava em estado de óbito.

Revelam as informações preliminares que, à época dos fatos, a vítima fatal LUCIANO GUEDES DA LUZ trabalhava como motorista de caminhão, e, por conta disso, permanecia por vários dias fora de casa, e, quando chegava a sua residência, deixava o caminhão utilizado nas viagens nas imediações de sua habitação.

Durante as apurações policiais, revelou-se que o crime em apreço teria sido cometido por motivo passional pelo denunciado TIAGO HENRIQUE DE LIMA VALÉRIO, isto porque a esposa deste, chamada CARLA MANOEL DE SOUSA VALÉRIO, durante o período em que esteve separada do implicado, teve um breve relacionamento amoroso com o ofendido LUCIANO GUEDES DA LUZ, o qual, por sua vez, era ex-colega de trabalho de TIAGO.

Descortinou-se que, pouco tempo antes de TIAGO e CARLA reatarem a união conjugal, época esta em que já havia findado a relação amorosa entre LUCIANO e CARLA, o increpado TIAGO descobriu o envolvimento afetivo ocorrido entre a vítima fatal e a sua esposa, o que causou o enfurecimento do denunciado, que chegou a verbalizar para pessoas próximas a ele ameaças dirigidas ao vitimado.

Apurou-se que, durante a fase embrionária das investigações, visando esclarecer o ocorrido, no próprio dia dos fatos, CARLA e TIAGO foram inquiridos na Delegacia de Polícia acerca da morte de LUCIANO, tendo ambos, na oportunidade, negado qualquer envolvimento no crime, ao informarem que não tiveram contato recente com o vitimado e que permaneceram juntos em casa durante aquela madrugada.

Em razão dos indicativos de que o delito contra a vida fora perpetrado por motivo passional, a Autoridade Policial representou, no bojo dos autos registrados sob o Código Apolo n.º 98917, pela interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados dos aparelhos móveis pertencentes ao denunciado TIAGO, a sua esposa CARLA, a RENAN SOARES DA SILVA e ao increpado LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA, tendo o pleito policial sido deferido pelo Juízo no dia 25/09/2019.

Em decorrência disso, no transcurso das investigações, aportou-se ao feito apuratório extrato reverso retroativo dos aparelhos telefônicos interceptados, demonstrando que, durante a madruga do delito, o increpado TIAGO não se encontrava em sua residência, especialmente entre as 04h. e 05h. do dia 02/09/2019, horário do assassinato de LUCIANO.

Neste sentido, registrou-se no documento informativo em apreço que, na madrugada dos fatos, cerca de 30 a 40 minutos do horário antes da morte da vítima LUCIANO, o implicado efetuou 01 (uma) ligação para LUIZ FELIPE , que demorou cerca de 37s. (trinta e sete segundos), e quando fora feita esta chamada, TIAGO se encontrava em local situado nos arredores da residência do ofendido, a denotar o prévio conhecimento e conluio entre eles para o cometimento do crime em tela.

Na sequência, em horário próximo ao do momento em que se deu o assassinato do vitimado, TIAGO realizou outras 02 (duas) ligações, desta vez para a consorte CARLA, de modo que, na primeira chamada, registrou-se que o denunciado em tela se encontra em posição geográfica situada nas proximidades à região da residência do implicado LUIZ FELIPE , e do suspeito RENAN.

Consignou-se que, numa das conversas interceptadas, datada entre os dias 02 e 03/10/2019, o denunciado TIAGO demonstrou preocupação ao genitor NILSON VALÉRIO, por conta do andamento das investigações relativas ao homicídio em tela e do receio de possível retaliação por parte dos familiares da vítima fatal LUCIANO, e, na ocasião, TIAGO externou o desejo de procurar policiais civis lotados no distrito policial local, para tratar sobre a sua segurança, ao que NILSON o orientou a não fazê-lo, para evitar que os agentes o identificassem como possível suspeito do homicídio (Relatório Policial n.º 564-19 – Operação “Fúria” – f. 104-107 do IP).

Em razão dos elementos indiciários trazidos à investigação, a Autoridade Policial representou, no contexto dos autos registrados sob o Código Apolo n.º 100034, pela prisão dos suspeitos, entre eles TIAGO, (f. 91-125 do IP), tendo sido decretada a sua constrição temporária, (f. 126-133 do IP), e, com o cumprimento da medida extrema, o denunciado enfocado, em sede de interrogatório policial, confessou a dinâmica do crime, ao narrar que, ciente de que o ofendido se encontrava em casa, “foi até a casa de LUCIANO GUEDES, sozinho em seu carro (Fiesta, cor prata, placa OBC-3697), já com a arma de fogo (revólver)”, e, lá estando, “deu um chute na porta que dá acesso à cozinha da casa”, bem como que “ali mesmo na cozinha, então o interrogado descarregou sua arma, com vários disparos contra LUCIANO GUEDES”, (f. 142 do IP).

De molde a roborar a participação de LUIZ FELIPE no ato criminoso, aportou-se ao feito apuratório o Relatório de Investigação n.º 44/2020, revelando que, no dia 29/08/2019, poucos dias antes da prática do crime contra a vida, foram registradas conversações telefônicas entre os denunciados, ocasião em que TIAGO combinou de buscar LUIZ FELIPE no local combinado, sendo registrado que, neste diálogo, o primeiro (TIAGO) afirmou ao segundo (LUIZ FELIPE) que tinha conhecimento de que o “bichim” (o vitimado LUCIANO GUEDES) estaria na cidade, ao ver o caminhão deste estacionado nas adjacências de sua residência, tendo ambos combinado de se encontrarem para conversar, (f. 281/282 do IP).

Outrossim, há o relato de MARLI MONEZI DE CAMPOS, genitora de LUIZ FELIPE, a qual afirmou em suas declarações que avistou algumas vezes o filho portando 01 (um) revólver, de cor preta, cano longo, tendo percebido que, em data próxima à da prática do crime em tela, o mesmo levou o instrumento bélico para a fazenda onde trabalhava, e depois não mais viu tal artefato, (f. 144/145 do IP).

A qualificadora do motivo fútil está demonstrada em razão da desproporcionalidade da conduta do denunciado, que ceifou a vida da vítima, após ter ciência de que a esposa CARLA teve um relacionamento amoroso com a vítima fatal LUCIANO, no período em que a consorte e o implicado estavam separados, e haja vista que esta relação extraconjugal havia sido rompida antes mesmo da retomada da união conjugal de CARLA e TIAGO, ou seja, meses antes da prática do homicídio.

A qualificadora do motivo que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima se encontra assente, uma vez que, durante a madrugada dos fatos, o implicado, munido de arma de fogo, arrombou a porta de acesso da casa do ofendido LUCIANO, o qual estava despido e desarmado no interior do imóvel, efetuando os disparos fatais que causaram a morte da vítima fatal.” (sic - id. 50144984)

Inicialmente, constato questões que demandam algumas considerações.

Consta dos autos, que ao contrário do que afirma o impetrante no sentido de que a persecução criminal não foi iniciada, observo que o paciente foi denunciado, a respectiva denúncia recebida e inclusive a defesa prévia apresentada.

O paciente foi preso no dia 03/12/2019, supostamente por ter tirado a vida da vítima Luciano Guedes da Luz, por motivo fútil e mediante meio que impossibilitou a defesa da vítima, disparando tiros contra a vítima que veio a falecer em razão dos ferimentos.

Conforme observa-se dos autos, a motivação do crime seria passional, visto que supostamente a vítima estaria se relacionando com a esposa do paciente, tendo este visto mensagens trocadas entre a vítima e sua esposa Carla.

Se valendo do auxílio de outros acusados, em tese o paciente foi até a residência da vítima e ao adentrar o local após arrombar a porta com chutes, encontrou a vítima e efetuou disparos de arma de fogo que acertaram a vítima, gerando seu falecimento.

Na data de 30/01/2020 a denúncia foi oferecida e em 31/01/2020 a denúncia foi recebida e a prisão preventiva do paciente decretada.

Na data de 17/02/2020 a defesa prévia do paciente foi apresentada e em 19/02/2020 o magistrado de origem, analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, tendo mantido a segregação cautelar do paciente, entendendo que os elementos do artigo 213 do Código de Processo Penal encontravam-se presentes.

Os patronos dos acusados, incluindo o paciente, foram intimados, sendo na data de 04/03/2020 promovida a juntada de Mandado de Intimação e certidão.

Não constam outros andamentos através dos documentos trazidos aos autos pelo impetrante, havendo considerar algumas questões, como o fato de existirem pluralidade de réus, o regime excepcional pelo qual o Poder Judiciário está passando em virtude da pandemia do covid-19.

Analisando os autos, com as informações disponíveis até o presente momento, observo que o curso da ação penal suportada pelo paciente e outros acusados, não apresenta ao menos por ora, qualquer curso estranho ou possuidor de atrasos, sendo que até o mês de março, onde consta as informações disponíveis no presente habeas corpus, os prazos e procedimentos vieram sendo respeitados pelo magistrado, bem como pelo órgão acusador.

Assim, ao menos nesse momento, não observo qualquer medida protelatória ou tumultuada que poderia impingir um caráter vagaroso a instrução criminal.

Quanto a alegada ausência dos requisitos justificadores da prisão preventiva, tenho que, analisando os autos, o magistrado pontuou a realidade processual até o presente momento, quando da prisão preventiva do paciente, conforme:

“16.Pois bem. Manuseando detidamente os documentos anexados ao pedido do ente Ministerial, constato que há fortes indícios de autoria e prova da materialidade do cometimento do crime de homicídio qualificado contra a vítima LUCIANO GUEDES DA LUZ, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, o denunciado TIAGO HENRIQUE DE LIMA VALÉRIO efetuou disparos de arma de fogo que foram à causa da morte da vítima, consoante o exame necroscópico sob f. 69-89 do Inquérito Policial, contando com a participação do acusado LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA que forneceu a arma de fogo utilizada no crime.

17.Durante as apurações policiais, revelou-se que o crime teria sido cometido por motivo passional pelo denunciado TIAGO HENRIQUE DE LIMA VALÉRIO, isto porque sua esposa, chamada CARLA MANOEL DE SOUSA VALÉRIO, durante o período em que esteve separada do denunciado, teve um breve relacionamento amoroso com a vítima LUCIANO GUEDES DA LUZ, que por sua vez, era ex-colega de trabalho de TIAGO.

18.Com efeito, o réu TIAGO HENRIQUE DE LIMA VALÉRIO asseverou perante a autoridade policial o seguinte:

“[...] QUE é casado com CARLA MANOEL DE SOUSA VALERIO há pouco menos de cinco anos; QUE devido a problemas de relação, romperam dia 06/05/2019; QUE mantinham contanto constante, quando ela tentava reatar insistentemente; QUE no dia 02/06/2019, durante uma das conversas com CARLA, pegou telefone dela e viu mensagens trocadas com alguém por nome de LUCIANO, quando viu que era um ex-colega de serviço do declarante; QUE tal descoberta gerou discussão com CARLA, o que fez com que o declarante saísse novamente de casa, decidido a não reatar mais o relacionamento; QUE após a separação, o declarante começou a falar aos conhecidos que estava com muita raiva de LUCIANO e que “eu ia pegar esse cara”; QUE fez alguns comentários com os vizinhos, pois estava vendendo a casa e precisava explicar o motivo da venda; QUE falou das ameaças com seu pai NILSON VALÉRIO, sua madrasta ROSENILDA PRACHEDES e com sua mão MARILZA DE LIMA CAMPOS por telefone, pois ela reside na cidade de Cacoal/RO; QUE procurou “ocultar” ocorrido (traição) o mais que pode, pois ficava muito constrangido com os fatos; QUE também fazia comentários com seus colegas de trabalho, “que isso não iria ficar assim, que eu não me conformava, que da parte dele era trairagem, que não queria nem ver ele, porque se visse...””Que na minha cabeça podia ser qualquer pessoa, mas ele não (LUCIANO), porque ele sabia do relacionamento de Carla com o declarante; QUE Luciano também sabia dos casos extras conjugais que o declarante havia mantido e os contava à Carla, fato que acabou prejudicando o relacionamento entre o declarante e CARLA; QUE não se conformava com o término do relacionamento, chegou a emagrecer 14 quilos; QUE depois do ocorrido nunca mais chegou a ter nenhuma discussão ou conversa com LUCIANO, “nunca mais tive nenhum contato com ele, tipo ligação”, viu Luciano apenas em um dia de passagem na primeira semana, após ter reatada o relacionamento, momento que estava voltando do sítio e viu Luciano passando “parece que foi no dia 14 ou 15 de julho”; QUE reatou o relacionamento com CARLA no dia 08/06/2019 [...]”.

19. Além disso, por indicativos de que o delito contra a vida fora perpetrado por motivo passional, a Autoridade Policial representou, no bojo dos autos registrados sob o Código Apolo n.º 98917, pela interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados dos aparelhos móveis pertencentes ao denunciado TIAGO, a sua esposa CARLA, a RENAN SOARES DA SILVA e ao increpado LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA, tendo o pleito policial sido deferido pelo Juízo no dia 25/09/2019.

20.Em decorrência disso, no transcurso das investigações, aportou-se ao feito apuratório extrato reverso retroativo dos aparelhos telefônicos interceptados, demonstrando que, durante a madruga do delito, o increpado TIAGO não se encontrava em sua residência, especialmente entre as 04h. e 05h. do dia 02/09/2019, horário do assassinato de LUCIANO.

21.Neste sentido, registrou-se no documento informativo em apreço que, na madrugada dos fatos, cerca de 30 a 40 minutos do horário antes da morte da vítima LUCIANO, o implicado efetuou 01 (uma) ligação para LUIZ FELIPE, que demorou cerca de 37s. (trinta e sete segundos), e quando fora feita esta chamada, TIAGO se encontrava em local situado nos arredores da residência do ofendido, a denotar o prévio conhecimento e conluio entre eles para o cometimento do crime em tela.

22.Na sequência, em horário próximo ao do momento em que se deu o assassinato do vitimado, TIAGO realizou outras 02 (duas) ligações, desta vez para a consorte CARLA, de modo que, na primeira chamada, registrou-se que o denunciado em tela se encontra em posição geográfica situada nas proximidades à região da residência do implicado LUIZ FELIPE, e do suspeito RENAN.

23.Consignou-se que, numa das conversas interceptadas, datada entre os dias 02 e 03/10/2019, o denunciado TIAGO demonstrou preocupação ao genitor NILSON VALÉRIO, por conta do andamento das investigações relativas ao homicídio em tela e do receio de possível retaliação por parte dos familiares da vítima fatal LUCIANO, e, na ocasião, TIAGO externou o desejo de procurar policiais civis lotados no distrito policial local, para tratar sobre a sua segurança, ao que NILSON o orientou a não fazê-lo, para evitar que os agentes o identificassem como possível suspeito do homicídio (Relatório Policial n.º 564-19 – Operação “Fúria” – f. 104-107 do IP).

24.Em razão dos elementos indiciários trazidos à investigação, a Autoridade Policial representou, no contexto dos autos registrados sob o Código Apolo n.º 100034, pela prisão dos suspeitos, entre eles TIAGO, (f. 91-125 do IP), tendo sido decretada a sua constrição temporária, (f. 126-133 do IP), e, com o cumprimento da medida extrema, o denunciado enfocado, em sede de interrogatório policial, confessou a dinâmica do crime, ao narrar que, ciente de que o ofendido se encontrava em casa, “foi até a casa de LUCIANO GUEDES, sozinho em seu carro (Fiesta, cor prata, placa OBC-3697), já com a arma de fogo (revólver)”, e, lá estando, “deu um chute na porta que dá acesso à cozinha da casa”, bem como que “ali mesmo na cozinha, então o interrogado descarregou sua arma, com vários disparos contra LUCIANO GUEDES”, (f. 142 do IP).

25.De molde a roborar a participação de LUIZ FELIPE no ato criminoso, aportou-se ao feito apuratório o Relatório de Investigação n.º 44/2020, revelando que, no dia 29/08/2019, poucos dias antes da prática do crime contra a vida, foram registradas conversações telefônicas entre os denunciados, ocasião em que TIAGO combinou de buscar LUIZ FELIPE no local combinado, sendo registrado que, neste diálogo, o primeiro (TIAGO) afirmou ao segundo (LUIZ FELIPE) que tinha conhecimento de que o “bichim” (o vitimado LUCIANO GUEDES) estaria na cidade, ao ver o caminhão deste estacionado nas adjacências de sua residência, tendo ambos combinados de se encontrarem para conversar, (f. 281/282 do IP).

26.Outrossim, há o relato de MARLI MONEZI DE CAMPOS, genitora de LUIZ FELIPE, a qual afirmou em suas declarações que avistou algumas vezes o filho portando 01 (um) revólver, de cor preta, cano longo, tendo percebido que, em data próxima à da prática do crime em tela, o mesmo levou o instrumento bélico para a fazenda onde trabalhava, e depois não mais viu tal artefato, (f. 144/145 do IP).

27. A materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo Boletim de Ocorrência, (f. 04/05 do IP), pelos Relatórios de Investigação, n.ºs 428/2019, contendo imagens ilustrativas, 564/2019, 20, 21 e 44/2020, (f. 06-11, 104-125, 260/261, 263/264 e 278-297 do IP), depoimentos testemunhais, (f. 144/145, 233/234, 312-314 e 316/317 do IP), pelas denúncias apócrifas n.ºs 17 e 23/2019, (f. 17 e 23 do IP), Laudo Pericial, (f. 24-68 do IP e colorido – em anexo), pelo Exame de Necroscópico e Mapa Topográfico, (f. 69-89 do IP), pelos Termos de Apreensão, (f. 186 e 251 do IP), e Autos de Arrecadação, (f. 178 e 181 do IP).

28.Deste modo, as palavras do próprio acusado, aliadas aos demais elementos informativos juntados aos autos, demonstram o requisito do ‘fumus boni iuris’, indispensável à decretação de qualquer prisão cautelar.

29.Quanto ao ‘periculum libertatis’, o art. 312 do Código de Processo Penal é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

30.Com efeito, o referido perigo da liberdade, geralmente, é temporário, incidindo justamente pelo lapso temporal mediano de apaziguamento do seio social. Note-se, também, que a afetação da ordem pública constitui importante ponto para a própria credibilidade do Poder Judiciário.

31.Verifica-se, no caso versado, a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e o modus operandi praticado pelo agente. Nota-se que o delito foi cometido de forma violenta e premeditada, demonstrando total desrespeito às normas de convívio social, de modo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta do representado, sendo tais argumentos suficientes para a decretação da constrição preventiva.

32.Ademais, a prisão preventiva do agente deve ser decretada com vistas a garantir a conveniência da instrução criminal e a integridade física e psicológica das testemunhas, eis que existe a probabilidade concreta de que ele constranja ou intimide eventuais testemunhas a alterarem suas versões dos fatos." (sic - id.50144982)

Dos dados acima apresentados, tenho que quanto a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, esta não se demonstra nos autos, pelo contrário, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar, diante do
modus operandi
no cometimento do crime, sendo cometido de forma violenta e premeditada, conforme o próprio paciente confessou perante a autoridade policial, afirmando que “
confessou a dinâmica do crime, ao narrar que, ciente de que o ofendido se encontrava em casa, “foi até a casa de LUCIANO GUEDES, sozinho em seu carro (Fiesta, cor prata, placa OBC-3697), já com a arma de fogo (revólver)”, e, lá estando, “deu um chute na porta que dá acesso à cozinha da casa”, bem como que “ali mesmo na cozinha, então o interrogado descarregou sua arma, com vários disparos contra LUCIANO GUEDES”
, demonstrando total desrespeito às normas de convívio social havendo por parte da autoridade tida como coatora, receio de que obtendo a liberdade provisória, o paciente possa influenciar ou coagir testemunhas, criando dificuldades para a elucidação do caso e a produção de provas, bem como pelos indícios de autoria e a materialidade delitiva.

No que importe a existência de predicados pessoais que habilitariam o paciente a aguardar o fim das investigações em liberdade, entendo que os referidos predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.

Do mesmo modo, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014).

04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente, e, ainda merece ser observado que o mundo passa por uma fase difícil devido a pandemia decorrente do COVID-19, pelas circunstâncias eventual atraso na marcha processual se situa numa zona de força maior por evento incontrolável por qualquer judicante.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM
pleiteada.

Por fim, reitero para que o magistrado, tido como autoridade coatora, dedique à ação penal em que o paciente, figura como réu, a
urgência
que o caso requer, visto que o ordenamento jurídico pátrio, não contempla a marcha processual
ad infinita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020